Tribunal: TJBA
Processo: 8030818-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030818-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HELENA LEITE FIGUEREDO

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de pagar com pedido de ressarcimento de danos materiais e morais em face de plano de saúde que negou cobertura de internação e procedimento cirúrgico de urgência, ao argumento de período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência, durante período de carência contratual, configura conduta abusiva passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência/emergência, limitando o cumprimento de carência a 24 (vinte e quatro) horas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a limitação de cobertura em casos de urgência e emergência, especialmente quando envolver risco à vida do paciente.

5. A negativa de cobertura configura violação aos princípios de proteção ao consumidor e ao direito fundamental à saúde, especialmente tratando-se de paciente idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico emergencial com base em cláusula de carência contratual. 2. A recusa indevida de procedimento de urgência configura dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; Súmula 597; AgInt no AREsp nº 1.989.828/SP; AgInt no REsp nº 2002772/DF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030818-29.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada HELENA LEITE FIGUEREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.